Tribunal: TJPA
Processo: 0019820-72.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019820-72.2018.8.14.0401

APELANTE: KLEBER ANDERSON MATOS DE ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO N.º 0019820-72.2018.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: KLEBER ANDERSON MATOS DE ANDRADE

ADVOGADA: LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA – DEFENSORA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 983/STJ. DESPROVIMENTO.

1.

A palavra da vítima, quando harmônica e congruente com o conjunto fático-probatório, legitima a condenação, principalmente quando a defesa não produz qualquer prova desconstitutiva da acusação.

2.

Os depoimentos da vítima, corroborados pelo exame de corpo de delito, são provas suficientes para a ratificação do édito condenatório.

3.

A pena-base arbitrada ao Réu fixou-se em critérios legais, sem excessos, e atende ao grau educativo da pena.

4.

A indenização por danos morais em crime de violência doméstica e familiar contra a mulher é matéria fixada pelo Tema 983 do STJ, sendo que houve pedido expresso na denúncia, o valor arbitrado não é excessivo e o Réu não comprovou sua incapacidade financeira.

5.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 34ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 7 e 16 do mês de novembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.

Belém, 16 de novembro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
KLEBER ANDERSON MATOS DE ANDRADE
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica da Comarca de Belém que o condenou à pena de 8 (oito) meses de detenção,
pela prática do crime de lesão corporal de natureza leve, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, a ser cumprida em regime aberto.

De acordo com a inicial:

“
Versam os autos de Inquérito Policial que no dia 01/07/2018 às 19h30min a Sra. ISABELA CARNEIRO DA SILVA DE ANDRADE foi agredida fisicamente por seu marido KLEBER ANDERSON MATOS DE ANDRADE com quem é casada há 08 anos, possuindo 01 (um) filho desta relação. A vítima declarou em sede de autoridade policial, que ambos estão em processo de separação, em razão disso o acusado está residindo na casa da genitora. A ofendida tem um bom relacionamento com a ex-sogra, inclusive, com a ajuda dela, o casal estava tentando reatar a relação. Entretanto, no dia do fato delitivo 01/07/2018, a vítima descobriu que o acusado estava se envolvendo com outra mulher e ambos discutiram. Após a discussão o denunciado foi levar a vítima até a sua residência e durante o trajeto, no carro, o acusado desferiu socos no braço esquerdo dela, bem como, em certo momento já parados, desferiu pontapés e lhe enforcou. As agressões sofridas pela vítima deixaram lesões físicas aparentes conforme consta o laudo pericial em anexo. A ofendida encaminhou-se até à DEAM a fim de que fossem adotados os procedimentos legais cabíveis ao caso e solicitou medidas protetivas.
”.

O feito tramitou regularmente, e no ID 7284051/7284052, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, pugnando por sua absolvição por insuficiência de provas, redução da pena para o mínimo legal e exclusão da obrigação de indenizar ou sua redução (ID 7284061).

Constam contrarrazões ao recurso (ID 7284063).

E a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 8041988).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
e sua consequente absolvição, em face da insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena para o mínimo legal e a exclusão dos danos morais ou sua redução.

Analisando o contexto fático-probatório dos autos, entendo que foi perfeitamente razoável o édito condenatório, posto que há substrato probatório suficiente nos autos para legitimar a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal, isso porque a vítima sustentou a mesma versão dos fatos, desde o inquérito policial, e confirmou a agressão física sofrida por ela, não sendo a palavra (técnica) isolada do Réu suficiente para deslegitimar a acusação, para tanto, seria necessário que as demais provas produzidas nos autos fossem insubsistentes, o que inocorreu no presente caso.

Primeiro, porque a vítima narrou durante o inquérito policial e instrução criminal a violência sofrida, inclusive, não sendo a primeira vez que fora agredida pelo acusado, e seu depoimento foi sólido, harmônico e convincente, senão vejamos:

“Que confirmou a ocorrência dos fatos narrados na denúncia,
esclarecendo, de forma emocionada, que foi casada por quase nove anos com o réu, possuindo um filho, hoje com sete anos; que, ela pediu a separação ao descobrir que ele mantinha um outro relacionamento; que ele havia saído da casa do casal, há cerca de trinta dias; que no dia dos fatos ela foi pegar o filho na casa da genitora dele, quando o casal iniciou uma discussão, devido os questionamentos da vítima sobre o processo de divórcio; que, a pedido da mãe dele, o réu foi leva-la em casa, juntamente com o filho do casal; que durante o trajeto, ele, gratuitamente, desferiu um violento soco no braço esquerdo da vítima, sendo que ela revidou, batendo no braço dele; que, ao chegar no prédio, ele pegou o filho do casal e tentou ir embora, mas ela impediu que ele levasse a criança, subindo, todos, ao apartamento; que lá chegando, eles discutiram e ele a atingiu com socos na cabeça e quando estava no chão, ele a chutou; que ele só parou porque o filho do casal se jogou nos braços dela; que essa não foi a primeira vez que ele a agrediu fisicamente, mas sempre relevou porque não quer prejudica-lo; que ela somente foi na polícia vinte dias depois dos fatos porque ele continuou ameaçando-a, inclusive de ir no seu local de trabalho; que ele não respeita as medidas protetivas e ainda
a ameaça”.

Segundo, porque o laudo pericial atestou as lesões corporais, segundo o ID 7284037:
“duas equimoses edemaiciadas, formatos irregulares, uma medindo 5cm de comprimento em seu diâmetro, a outra, medindo 3cm de comprimento em seu maior diâmetro, ambas localizadas em terço médio de braço esquerdo”.

Terceiro, porque crimes dessa natureza, praticados dentro de ambientes residenciais, sem testemunhas, são alvos fáceis para esses tipos de agressores, que em razão disso acham que vão ficar impunes.

Quarto, porque o próprio Réu prejudicou-se, pois não produziu qualquer prova em seu favor, no intuito de desconstituir as provas acusatórias, resumindo-se a afirmar (por meio da defesa técnica, já que foi julgado à revelia) que não haveria prova suficiente nos autos de autoria e materialidade, sem esmiuçar os fatos.

A jurisprudência é consonante no sentido de que a palavra da vítima possui plena credibilidade, se harmônica com as demais provas produzidas nos autos, o que ocorreu no presente caso, como já relatado, não havendo qualquer razão plausível para que se desconsiderem tais relatos, baseando-se em meras alegações da defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA CONDUTA. MATÉRIA PRECLUSA. PROLATAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não configura a negativa de prestação jurisdicional a adoção de solução jurídica contrária aos interesses da parte, tendo em vista que foram apreciados, de modo fundamentado, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.

2. Não há falar em inépcia da denúncia que particulariza detalhadamente as condutas do recorrente, relacionadas às ameaças contra sua ex-companheira, mencionando os indícios de autoria e materialidade, permitindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, em conformidade com o art. 41 do Código de Processo Penal.

3. A desconstituição das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.945.220/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Aliás, frise-se, a defesa não trouxe aos autos qualquer testemunha ou outro meio de prova para tentar desconstituir a acusação, e se é verdade que a prova incumbe a quem alega, a contraprova também cabe à defesa, diante dos elementos acusatórios constantes dos autos, do que não se desimcumbiu o Réu.

Destaco, ainda, que o exame pericial foi realizado 20 (vinte) dias depois das agressões sofridas pela vítima e ainda eram evidentes, o que caracteriza a violência implementada pelo Réu.

Assim, como inexistem nos autos elementos que se coadunem com as afirmações do Apelante, a decisão do Juízo
a quo
deve, a meu modo de ver, ser respeitada e ratificada perante esta Turma, pois não vejo justificativa que tenha o condão de desconstituí-la.

No que tange ao
pedido de redução da pena-base
, vejamos a dosimetria realizada na sentença:

“Culpabilidade evidenciada e conduta reprovável ao atingir a integridade física da vítima em grau médio, pois após mais de vinte dias, as lesões provocadas no braço da ofendida, ainda estavam nítidas; o réu é tecnicamente primário; nada restou apurado sobre a sua conduta social; não há elementos aptos a identificar a sua personalidade; os motivos que o levaram à prática do delito foram banais, motivados pelo desgaste no processo de separação; no que concerne às circunstâncias do crime, não o favorecem; quanto às consequências, inexiste nos autos comprovação de que a infração tenha gerado maiores gravidades ou sequelas, a não ser as escoriações próprias do crime e o abalo psicológico pela agressão sofrida. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Ponderadas as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 08 (oito) meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria, verifico inexistirem causas atenuantes ou agravantes, bem como não estão presentes causas de diminuição ou aumento da pena, pelo que a torno definitiva e final, para o crime de lesão corporal qualificada, em 08 (oito) meses de detenção. Tendo em vista a pena aplicada, e não ser o réu reincidente, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea c, do CPB, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena. Por disposição expressa no art. 44, I, do mesmo diploma legal, afasto a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritiva de direitos.”.

O crime previsto do art. 129, §9º, do CP prevê a pena de
detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos, e em que pese o magistrado ter valorado três vetores de forma negativa, elevou a pena do Réu em apenas cinco meses (pena-base de 8 anos de detenção), tornando desproporcional a análise realizada na sentença com a pena aplicada pelo magistrado.

Em sendo assim, como entendo que a culpabilidade e os motivos permanecem inalterados no reexame da dosimetria, já que a culpabilidade foi mediana, em razão da extensão das lesões e os motivos não se mostram irrelevantes para justificar a permanência da pena em grau mínimo, hei por bem manter a reprimenda de 8 (oito) meses de detenção, a qual, inclusive, foi suspensa com base no art. 77 do CP, por 2 anos.

Em relação ao
pedido de exclusão dos danos morais ou redução do valor arbitrado
, da mesma forma, não há razão plausível para acolhimento do pleito, pois, além de tal indenização fazer parte da condenação, conforme art.
387
,
IV
, do
CPP
, já foi objeto de apreciação em recurso repetitivo pelo STJ, com a fixação da tese:
“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
– Tema 983.

No presente caso, houve pedido expresso pelo Ministério Público na denúncia, o valor de dois salários-mínimos não é considerado excessivo, no caso em questão, diante do contexto em que o crime foi praticado e a relação conjugal que o Réu manteve com a vítima por 9 anos.

E ainda, a defesa não apresentou nenhum fato que comprove a incapacidade financeira do Réu, sendo que o Juízo das Execuções Penais pode parcelar o pagamento da indenização.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para
manter a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
16
de novembro

de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 17/11/2022